Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-21.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA. PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial relevo se em convergência com os demais elementos dos autos.
3. O reconhecimento fotográfico operado na fase investigativa, realizado em estrita observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, deve ser considerado elemento probatório idôneo.
4. A teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento este que se coaduna com os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.